Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-88.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020325-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MATEUS SOUZA DOS SANTOS - CPF: 119.917.091-70 (PACIENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (IMPETRANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, inexistência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da reduzida quantidade de entorpecente apreendida e da alegada condição de usuário, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão:
(i)
aferi
r se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar o
fumus

commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
; e (
ii
)
verific
ar

se
medidas cautelares diversas da prisão
ou as condições pessoais invocadas
são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão q
ue
mantém
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quando explicita a materialidade, o
s indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial e do histórico criminal do custodiado.

4.
A gravidade concreta do
modus operandi
,
associadas à condenação recente por tráfico de drogas, à execução penal em curso e ao risco de reiteração delitiva, demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos e ind
ividualizados que evidenciam
risco à ordem pública, especialmente pela possibilidade de reiteração delitiva extraída de condenação recente e execução penal em curso
.
2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não
são capazes de
neutraliza
r
os riscos concretos decorrentes da gravidade do
modus operandi
e da possibilidade de continuidade criminosa.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC nº 208389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025,
DJe
07.03.2025; Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos nº 1002893-18.2026.8.11.0045, em que se apura

a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas)
, e no artigo 330 do Código Penal

(desobediência), manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta, em síntese, q
ue
o paciente
sofre
constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, a qual teria sido amparada em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Aduz, ainda, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, diante da reduzida quantidade de substância apreendida, da alegada condição de usuário, da inexistência de outros elementos indicativos de mercancia e do tratamento conferido ao corréu. Afirma, por fim, possuir condições pessoais favoráveis, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores sob seus cuidados.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A
defesa alega a ausência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
,
e
deficiência de fundamentação individualizada da decisão,
que teria se baseado em elementos genéricos, sem demonstrar a inadequação das medidas cautelares diversas.

Conforme os artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo, como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, respeitadas as condições restritivas do artigo 313 do mesmo diploma legal.

Com efeito, o
fumus
commissi
delicti
encontra respaldo, para fins cautelares, no Auto de Prisão em Flagrante nº 100.3.2026.5408, no Boletim de Ocorrência nº 2026.93724 e no Laudo Preliminar de Constatação nº 2026.13.31111, que atestou a apreensão de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 20g (vinte gramas), distribuídas em 5 (cinco) porções.

Em relação aos indícios de autoria, verifica-se que, durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial visualizou o momento em que o paciente, nas proximidades do estabelecimento denominado “Escritório Bar”, teria entregado objeto a
Elyhu
David Escoche, com quem foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência, em revista pessoal realizada no paciente, foram localizados 2 (dois) invólucros da mesma substância e, após busca em sua motocicleta, mais 1 (um) invólucro sob o banco, circunstâncias que, nesta fase de cognição sumária, evidenciam elementos indiciários suficientes de vinculação com a prática delitiva.

No que tange ao
periculum
libertatis
, igualmente se verifica sua presença de forma concreta e individualizada.

O risco à ordem pública decorre da existência de condenação recente do paciente pelo crime de tráfico de drogas, nos autos nº 1010239-88.2024.8.11.0045, com trânsito em julgado em 12 de novembro de 2025, bem como do fato de ele se encontrar vinculado à execução penal nº 2000471-87.2025.8.11.0045, circunstâncias expressamente valoradas pelo Juízo de origem para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
2. O agravante foi preso em flagrante com 12 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 5,27g, além de dinheiro e dois celulares pertencentes a pessoas desconhecidas. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, fundamentada na garantia da ordem pública e na alta probabilidade de reiteração delitiva.
(...)
7. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão preventiva, considerando a periculosidade social do agravante. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais."

(...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 208389 MG 2024/0453436-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Nesse contexto, a alegação de ínfima quantidade de droga não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, pois a decisão impugnada não se apoiou exclusivamente no volume de entorpecente apreendido, mas no conjunto das circunstâncias verificadas na origem, especialmente a narrativa de entrega de substância a terceiro, a localização de outros invólucros em poder do paciente e em sua motocicleta,
n
a existência de condenação recente pelo mesmo delito e de execução penal em curso.

Assim, a análise isolada da quantidade de droga, para fins de afastamento dos indícios de mercancia ou de reconhecimento da condição de usuário, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Também não
afasta os fundamentos cautelares individualizados
o tratamento cautelar diverso conferido ao corréu
, pois se trata de contexto fático-jurídico
. Embora a defesa invoque essa circunstância para afastar os indícios de mercancia e sustentar a desnecessidade da prisão preventiva, a situação do paciente não se confunde, de plano, com a daquele, pois, além da suposta entrega do objeto, foram localizados outros invólucros da mesma substância em sua posse e
no interior de sua motocicleta. Soma-se a isso, no plano do
periculum
libertatis
,
a existência de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas.

Por essas razões, não se verifica fundamentação genérica ou ausência de individualização do decreto preventivo, uma vez que os elementos concretos apontados na origem evidenciam risco atual de reiteração delitiva.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais providências não se mostram suficientes, neste momento, para acautelar a ordem pública, pois o risco cautelar reconhecido na origem não decorre apenas da quantidade de substância apreendida, mas
d
a suposta entrega de entorpecente a terceiro, além da existência de condenação recente pelo crime de tráfico de drogas e de execução penal em curso.

Dessa forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, porque não enfrentaria, com a mesma eficácia, o risco concreto
de reiteração delitiva indicado na decisão impugnada, sobretudo diante da
existência de elementos indiciários de novo envolvimento, em curto lapso temporal, em conduta da mesma natureza daquela pela qual o paciente possui condenação recente
.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Diante desse contexto, não se evidencia ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois os fundamentos concretos indicados na origem, aliados à inadequação das medidas cautelares diversas, autorizam a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Mateus Souza dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026